Tribunal: TJDFT
Processo: 0735404-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735404-65.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOM BOSCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A - SPE AGRAVADA: ORIENTE SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E DESPACHANTE LTDA DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Dom Bosco Empreendimentos Imobiliários S/A - SPE contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais, que indeferiu o pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica da executada (autos no 0732043-42.2021.8.07.0001, ID no 206199240). 2. Apesar do título da peça, não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo, pois ausente argumentos nesse sentido. Inclusive, os pedidos são para instaurar e conceder a desconsideração da personalidade jurídica da agravada, reforçando a ausência de pedido liminar. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 26 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO